Tribunal: TJES
Processo: 5001931-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Contratuais
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001931-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAGOTTO & BASILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S e outros

AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE HONORÁRIOS POSTERGADO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que postergou a análise do pedido de liberação de honorários sucumbenciais e contratuais reconhecidos judicialmente, apesar de decisão anterior que autorizava sua liberação.
O juízo de origem entendeu necessário aguardar manifestação da 6ª Vara Cível de Vila Velha, em razão da penhora no rosto dos autos promovida em execução diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão que posterga indefinidamente pedido de natureza urgente, como a liberação de honorários advocatícios; e (ii) saber se a decisão agravada contrariou entendimento anterior sobre a liberação de valores reconhecidos judicialmente como honorários.

Preliminares de não cabimento do recurso, intempestividade recursal, ilegitimidade recursal e violação ao princípio da unicidade recursal suscitadas em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR
É cabível o agravo de instrumento em hipóteses não previstas expressamente no art. 1.015 do CPC, quando a decisão impugnada causa lesão grave e de difícil reparação, como no caso de pedido de liberação de verba de natureza alimentar.
A contagem do prazo recursal deve observar a efetiva intimação nos autos; acessos realizados por terceiros sem poderes constituídos não caracterizam ciência inequívoca.

Nos termos do art. 996 do CPC, é legítimo o recurso interposto por terceiro prejudicado, bastando que demonstre interesse jurídico na modificação da decisão.

Quanto à violação ao princípio da unicidade recursal, também não assiste razão à agravada. Trata-se de decisões distintas, proferidas por juízos diferentes, com objetos e fundamentos diversos, não havendo que se falar em violação ao princípio da unicidade recursal.

Quanto ao mérito, a decisão agravada contrariou pronunciamento judicial anterior, que reconheceu a titularidade dos valores em favor dos advogados, afastando-os do alcance da penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo de instrumento conhecido e provido para determinar a liberação imediata dos honorários sucumbenciais e contratuais destacados judicialmente.

Tese de julgamento:
“1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que posterga, de forma injustificada, pedido de liberação de valores de natureza alimentar. 2. A contagem do prazo recursal não pode ser iniciada com base em acesso aos autos por advogado sem poderes constituídos, ainda que integrante do mesmo escritório. 3. Nos termos do art. 996 do CPC, é legítimo o recurso interposto por terceiro prejudicado, bastando que demonstre interesse jurídico na modificação da decisão. 4. Ausência de violação ao princípio da unicidade recursal. Decisões distintas. 5. Os valores objeto da controvérsia já haviam sido destacados como de titularidade dos patronos, não se confundindo com os créditos dos herdeiros e, portanto, não sujeitos à penhora no rosto dos autos requerida em execução diversa. 6. Recurso provido.”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001931-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PAGOTTO & BASILIO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, EDVALDO BARBOSA BRANDAO
Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSMAR DE SOUZA PAGOTTO - ES7288
AGRAVADO: SC2 SHOPPING PRAIA DA COSTA LTDA, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
Advogado do(a) AGRAVADO: ALOIZIO FARIA DE SOUZA FILHO - ES10041-A
Advogado do(a) AGRAVADO: RODRIGO REIS MAZZEI - ES5890

VOTO

1- Das Preliminares e prejudicais de mérito

A agravada sustenta que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, pois teria apenas postergado a análise do pedido de liberação dos honorários.

Contudo, admite-se a interposição do agravo de instrumento, mesmo quando se trata de hipótese fora do rol do art. 1.015, § único, do CPC, quando houver risco de lesão grave e de difícil reparação, sobretudo em decisões que posterguem, de forma injustificada, a apreciação de pedido de natureza urgente.

No caso, o pedido de liberação de honorários advocatícios possui nítido caráter alimentar e urgente, e sua postergação indefinida gera prejuízo direto e concreto aos agravantes, apto a ensejar o manejo do presente agravo.

A alegação de intempestividade não merece acolhimento. Os agravantes demonstraram que a intimação da decisão agravada ocorreu em 13/01/2025, sendo o recurso interposto em 10/02/2025, dentro do prazo legal, considerando o recesso forense e a contagem em dias úteis.

O acesso aos autos por terceiros, ainda que advogados do mesmo escritório, sem poderes constituídos no momento do acesso, não possui validade para fins de contagem de prazo.

A propósito, sobre o tema, cito o seguinte julgado desta Primeira Câmara Cível:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA NÃO CONHECENDO DA APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA COM BASE EM ACESSO ESPONTÂNEO DO PATRONO AOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO. I - Caso em exame Agravo interno interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível por intempestividade, ao considerar que o prazo recursal foi iniciado a partir do acesso espontâneo do advogado da parte recorrente aos autos por meio do sistema eletrônico. II - Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se o prazo recursal pode ser iniciado a partir de acesso espontâneo do patrono da parte recorrente aos autos, registrado na aba de "acesso de terceiros" do sistema eletrônico. III - Razões de decidir A decisão agravada corretamente concluiu pela intempestividade do recurso, considerando o
acesso espontâneo do advogado
com poderes
nos autos, o que caracteriza ciência inequívoca dos atos processuais
. IV - Dispositivo e tese Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O prazo recursal pode ser considerado iniciado a partir do acesso espontâneo do advogado com poderes nos autos, registrado no sistema eletrônico, configurando ciência inequívoca dos atos processuais”. (TJES, Apelação Cível n.º 0003711-74.2021.8.08.0035, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1.ª Câmara Cível, julgado em 19.02.2025)

Nos termos do art. 996 do CPC, é legítimo o recurso interposto por terceiro prejudicado, bastando que demonstre interesse jurídico na modificação da decisão.

A decisão agravada, ao impedir a liberação de valores que se destinariam ao pagamento de honorários contratuais, prejudica diretamente a situação patrimonial do agravante Edvaldo Brandão. Assim, flagrante a sua legitimidade recursal, na condição de terceiro prejudicado.

Quanto à violação ao princípio da unicidade recursal, também não assiste razão à agravada.

O presente agravo de instrumento ataca decisão diversa daquela já objeto do agravo de instrumento nº 5000702-85.2025.8.08.0000. Este recurso se volta contra decisão do juízo da 10ª Vara Cível de Vitória (processo nº 0016100-57.2003.8.08.0024), enquanto o outro discutia efeitos da penhora no rosto dos autos da execução nº 0002089-19.2005.8.08.0035, perante o juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha.

Trata-se, assim, de decisões distintas, proferidas por juízos diferentes, com objetos e fundamentos diversos, não havendo que se falar em violação ao princípio da unicidade recursal.

Com base nessas alegações, rejeito as alegações de não cabimento do recurso, intempestividade recursal, ilegitimidade recursal e violação ao princípio da unicidade recursal.

É como voto.

2- Mérito

O mérito recursal envolve a discussão sobre a liberação integral dos honorários sucumbenciais e contratuais reconhecidos judicialmente, cuja análise foi postergada pelo juízo da 10ª Vara Cível de Vitória.

Os agravantes afirmam que o Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha proferiu decisão deferindo o requerimento de penhora no rosto dos autos nos processos nº 0016100-57.2003.8.08.0024 e nº 1001217-64.1998.8.08.0024, que tramitam perante o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória, a fim de que coloque à disposição daquele Juízo eventual valor que os executados venham a receber, até o limite do crédito exequendo.

Posteriormente, o Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória proferiu decisão (ID 55661300) determinando a separação dos valores relativos aos honorários sucumbenciais e contratuais, considerando que tais quantias não pertenciam aos herdeiros de José Roberto Barbosa Brandão, executado naqueles autos.

O Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, ao tomar conhecimento da supracitada decisão, concordou com a exclusão da penhora no rosto dos autos em relação aos honorários sucumbenciais dos advogados (ID 55768366).

Assim, afirmam que inexiste determinação do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha que recaia sobre os honorários sucumbenciais, devidos nos autos da ação cautelar nº 0017676-56.2001.8.08.0024, apensa ao cumprimento de sentença nº 0016100-57.2003.8.08.0024, ambas em trâmite na 10ª Vara Cível de Vitória.

Feitas tais considerações e analisando detidamente os autos, entendo que o recurso deve ser provido.

A decisão agravada postergou a análise da liberação integral dos honorários sucumbenciais e contratuais reconhecidos judicialmente, em aparente contradição com decisão anterior que autorizava sua liberação.

Os agravantes demonstraram que os valores objeto da controvérsia já haviam sido destacados como de titularidade dos patronos, não se confundindo com os créditos dos herdeiros e, portanto, não sujeitos à penhora no rosto dos autos requerida em execução diversa.

Tais honorários, além de possuírem natureza alimentar, foram reconhecidos por decisão judicial transitada em julgado.

Pelas razões expostas, conheço e
dou provimento
ao recurso, a fim de reformar a decisão agravada e determinar a expedição de alvarás para levantamento imediato dos honorários sucumbenciais referentes à ação cautelar nº 0017676-56.2001.8.08.0024, apensada ao cumprimento de sentença, fixados em 10% sobre a condenação imposta ao Bancoob, bem como para levantamento dos honorários contratuais de 20% sobre os valores a que fariam jus os herdeiros de José Roberto Barbosa Brandão, reconhecidos contratualmente e confirmados por acórdão transitado em julgado no agravo de instrumento nº 5002263-81.2024.8.08.0000, valores esses que foram expressamente destacados em momento anterior à penhora no rosto dos autos promovida nos autos da execução nº 0002089-19.2005.8.08.0035.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

E. Pares, acompanho o posicionar do culto Relator.

Des. Júlio César Costa de Oliveira